Tribunal: TJPA
Processo: 0006543-51.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006543-51.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS, A DEFENSORIA PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO E MÉDICOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO QUE ALEGA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
TESE REJEITADA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tese
de perda do objeto
por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da
ação
, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Tese rejeitada.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF,
uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela responsabilidade dos Entes Federados na obrigação de garantir o direito à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5.
Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0006543-51.2016.8.14.0015
- PJE
), interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra RAIMUNDA MARIA MOTA DE FARIAS, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao apelo do Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte teor:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL; CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo na íntegra a sentença
. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I.C.
(...) – grifei

Em razões recursais (Id.

12989597 - Pág. 1
/20
), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, vez que o objeto da lide restou prejudicado, ante o cumprimento da determinação judicial. No mérito, afirma que o julgamento monocrático não se coaduna com as hipóteses legais, devendo esta relatora inserir o feito em pauta para o julgamento no colegiado do Tribunal, razão pela qual a decisão se revela temerosa, pois não se enquadra nas hipóteses prevista no CPC/15.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão objeto deste agravo interno e, que seja conhecido e dado provimento.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do Município de Castanhal na obrigação de fornecer e garantir o tratamento e atendimento médico necessário à saúde da apelada.

Em suas razões, o Agravante alega, perda do objeto,
pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a apelada
foi diagnosticada com câncer no colo do útero, tendo o seu pleito se dado quanto à necessidade em ser transferida para hospital com leito e médicos especializados
, conforme os laudos médicos
(Id. 11382728 - Pág. 11 ao Id. 11382729 - Pág. 6)
. Ocorre, contudo, que, apesar da alegação de que deu cumprimento à liminar, este não demonstrou que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Ademais, a satisfação da pretensão da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Sobre o tema, o STJ assim já se posicionou, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA
. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) – grifo nosso

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, afastada a tese de perda de objeto, impõe-se o não provimento do apelo.

DA ALEAGÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Em suas razões, o Agravante, a decisão deve ser declarada nula, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

Segundo o Recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15, pois os fundamentos da decisão agravada não condizem com as hipóteses estabelecidas pelo CPC/15.

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário
:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d
) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;” (grifo nosso).

Faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela responsabilidade dos Entes Federados na obrigação de garantir o direito à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifo nosso).

Por fim, no que tange as teses violação aos princípios da isonomia e necessidade de direcionamento à autoridade competente em observância ao Tema 793 do STF, deixou de apreciá-las, uma vez que o Agravante só deixou para argui-las neste momento processual, configurando, portanto, inovação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023